Tribunal: TJPA
Processo: 0803048-97.2024.8.14.0107
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0803048-97.2024.8.14.0107

RECORRENTE: ERLANIO LOPES BONFIM

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INCS. II E IV, DO CPB. IMPRONÚNCIA/ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIAS DE PROVAS E AUTORIA DELITIVA. SUPORTE PROBATÓRIO COLHIDOS, UNILATERALMENTE, NA FASE INVESTIGATIVA. IMPROCEDÊNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA CORROBORADOS, EM JUÍZO, E MATERIALIDADE COMPROVADA NOS AUTOS. FASE PROCESSUAL A RECLAMAR A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. TRIBUNAL POPULAR. JUÍZO NATURAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PRONÚNCIA MANIDA. DECISÃO UNÂNIME
.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra a decisão de pronúncia que submeteu o Recorrente Erlanio Lopes Bonfim a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas penas do art. 121, § 2º, incs. II e IV, do CPB, em razão do duplo homicídio qualificado de Miguel da Conceição Lima e de seu filho menor de idade J. do S. L., supostamente executados por terceiro a mando do Recorrente.

2. A sentença de pronúncia fundamentou-se em elementos colhidos nos autos, incluindo o depoimento da vítima sobrevivente e filha de uma das vítimas fatais, o depoimento do corréu e outros indícios, que apontam para o possível envolvimento do Recorrente como mandante do crime.

II. Questão em discussão

3. O ponto central da controvérsia consiste em definir se há existência de indícios mínimos de autoria e materialidade que justificam a pronúncia e o encaminhamento ao Tribunal do Júri, considerando a tese defensiva de que a decisão se baseou exclusivamente em provas colhidas na fase inquisitorial.

III.

Razões de decidir

4. No caso sob exame, os indícios de autoria e materialidade restaram demonstrados nos autos pelos Boletins de Ocorrência, de Atendimento Policial Militar, auto/termo de exibição e apreensão de objeto, requisição de exame necroscópico e declaração de óbito; bem como pelos depoimentos prestados, em Juízo, pelas testemunhas, especialmente a informante e vítima do crime conexo, a menor J. dos S. L.

5. Como cediço, a decisão de pronúncia visa apenas à verificação de indícios de autoria e prova da materialidade, não exigindo certeza plena, a ser avaliada pelo Tribunal do Júri.

6. Destarte, à fase de pronúncia reclama a aplicação do princípio in dubio pro societate, o que significa que, havendo dúvida, o caso deve ser levado ao Tribunal do Júri, cabendo a este a análise definitiva sobre a autoria, exclusão de qualificadoras e desclassificação do delito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “
A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPPB, aplicando-se o Princípio do
in dubio pro societat
e
."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CPPB, art. 413.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 899.093/BA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 25/6/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da E. 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 28 de abril de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito,
interposto por

Erlanio Lopes Bonfim, contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Cristiano Lopes Seglia, Juiz de Direito Titular da Vara Criminal da Comarca de Dom Eliseu/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incs. II e IV, do CPB, para que ele seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, tendo como vítimas Miguel da Conceição Lima e seu filho menor de idade
J. do S. L
.

Narra a denúncia
,
à ID 23698451
, que:

“... no dia 12/11/2017, por volta das 23h00min, na Fazenda Marajoara, Zona Rural da cidade de Dom Eliseu, o denunciado
Francisco Barros
ceifou a vida das vítimas
Miguel da Conceição Lima

e J. do S. L.
(abreviei), a mando do acusado
Erlanio Lopes Bomfim
, que prometeu a recompensa de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) ao executor do crime. Além disso, após ter cometido o duplo homicídio,
Francisco Barros
estuprou a menor
J. dos S. L.
(abreviei), de 14 anos, que é filha do ofendido
Miguel da Conceição Lima
.

Consta nos autos que o acusado
Francisco
estava na residência das vítimas, ingerindo bebida alcoólica, tipo cachaça 51, na companhia de
Miguel
, e por volta de 23h00min, quando
Miguel
solicitou que
J.
desligasse o gerador de energia, o acusado
Francisco
pegou a arma de fogo, tipo, espingarda, pertencente à vítima, que estava encostada na parede e efetuou disparos com contra
Miguel
, causando-lhe as lesões, que foram a causa da morte do ofendido. Em seguida, utilizou uma lanterna para iluminar o local e atirou nas costas de
J.
, que caiu ao chão.

A vítima
J.
tentou fugir, indo para o quarto, trancando-o, e se escondendo atrás de 01 (uma) cômoda, no entanto
Francisco
subiu pela parede de madeira, entrou no quarto, encontrou
J.
, e sob ameaça levou a adolescente até um imóvel desabitado, onde abusou sexualmente dela, praticando atos libidinosos, diversas vezes, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, o que perdurou até por volta de 06h00min do dia 13/11/2017, quando o acusado empreendeu fuga.

A vítima
J.
relatou que no percurso até o imóvel desabitado, o qual ficava cerca de 2 Km de distância da sua residência, o acusado Francisco disse a ela que havia recebido a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) para matar seu pai e seu irmão, sendo que R$ 2.000,000 (dois mil reais) por cada uma das vítimas, bem como informou para
J.
que o mandante do delito trabalhava na fazenda, porém residia no bairro liberdade.

Pelo que foi apurado, a partir das declarações das testemunhas e a confissão do acusado
Francisco
, é que a vítima
Miguel
, o mandante
Erlanio
e o executor
Francisco
trabalhavam na Fazenda Marajoara, local do delito, de modo que a motivação do homicídio foi o fato do denunciado
Erlanio
ter uma desavença com a vítima
Miguel
, o que levou ele a pagar para
Francisco
pela morte das vítimas. Ademais, verifica-se que a conduta delituosa foi meticulosamente planejada, pois no dia do fato, o denunciado
Francisco
saiu para pescar com a vítima
Miguel
e quando retornaram ele ficou na residência do ofendido, bebendo junto com ele, conversando, e só agiu ao apagar das luzes, quando o gerador foi desligado, o que dificultou a defesa das vítimas.

A materialidade e a autoria dos delitos estão comprovadas pelo depoimento da vítima
J.
, pelas declarações do acusado
Francisco
e pelo laudo de exame sexológico, sendo que os laudos de necropsia, que foram requisitados conforme os protocolos em anexo, serão juntados oportunamente.

Em razões recursais
,
à ID 23698595,
pugna a defesa pela impronúncia/absolvição do Recorrente, alegando ausência de provas e autoria, já a decisão atacada teria sido produzida, única e exclusivamente, na fase investigativa, devendo prevalecer o Princípio do
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões
,
à ID 23698595
, a RMP de 1º Grau, Dra. Aline Neiva Alves da Silva, requerer que o presente Recurso seja conhecido e, no mérito, negado provimento, mantendo-se a sentença
a quo
em sua integralidade, determinando-se o prosseguimento do feito com a submissão do Recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em despacho, à ID

236985596
, o douto Magistrado do feito manteve,
in totum
, a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, a 2ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Joana Chagas Coutinho, manifesta-se para que seja conhecido e improvido o Recurso em Sentido Estrito interposto por Erlanio Lopes Bonfim.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

Da almejada impronúncia/absolvição

Insurge-se o Recorrente contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art.
121, §2º, incs. II e IV, do CPB,
para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, tendo como vítimas Miguel da Conceição Lima e seu filho menor de idade
J. do S. L
.,

alegando, em tese única, que a decisão atacada se arrimou, única e exclusivamente, em informações coletadas no Inquérito Policial e não confirmadas em juízo.

Como cediço, a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, o qual vigora nesta fase processual.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INVASÃO DE COMPETÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. PRECEDENTES.

1. e 2. (...).

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "A decisão de pronúncia tem por escopo a admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Por sua natureza perfunctória, prevalece nessa fase o princípio
in dubio pro societate
, segundo o qual se preserva as elementares do tipo penal a serem submetidas à avaliação dos jurados, bem como as qualificadoras imputadas na denúncia, dispensando-se fundamentação exauriente" (AgRg no HC n. 708.744/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021).

4. (...).

5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 899.093/BA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024.)

In casu
, de acordo com a sentença de pronúncia,
à ID 23698594
, que, aliás, em fé pública, a materialidade dos delitos imputados ao Recorrente encontra-se consubstanciada pelos Boletins de Ocorrência, de Atendimento Policial Militar, auto/termo de exibição e apreensão de objeto, requisição de exame necroscópico e declaração de óbito, todos constantes dos autos do inquérito policial.

Acerca dos indícios suficientes de autoria, ainda segundo a decisão atacada, ao contrário do que tenta fazer crer a defesa, recaem razoáveis sobre a pessoa do Recorrente, consoante se verifica do conjunto fático-probatório carreado aos autos, principalmente em razão dos depoimentos prestados, em Juízo, pelas testemunhas, especialmente a informante e vítima do crime conexo, a menor
J. dos S. L
., quando assim declarou,
verbis: “(...), que o Francisco falou que não ia ser preso, porque o Samuel ia ajudar ele; que eu perguntei por que ele matou meu pai, e ele disse que o “Erlanio disse que ia dar 2 mil pelo meu pai e meu irmão”; (...); que o Francisco falou que o Erlanio tinha colocado uma droga dentro para ele beber; que meu pai estava bêbado e acabou matando ele, do mesmo jeito; que eu conhecia o Samuel; que fiquei sabendo depois que mandaram matar meu pai porque o Samuel estava tirando gado para vender por fora; que meu pai disse que ia falar pro dono da fazenda; que o Francisco falou que foi o Erlanio; que depois também falou que foi o Samuel
;
(...)”

Com efeito, verifica-se que o depoimento supra, aliás prestado em juízo, corrobora o depoimento do réu Francisco Barros, pois, apesar de não ter sido ouvido em juízo, em sede policial narrou como ocorreram os disparos contra as vítimas, bem como afirmou que agiu a mando de Erlanio, que prometeu o pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e uma garrafa de cachaça.

De outra banda, outro fato a chamar atenção, foi que Francisco também afirmou que Erlanio teria comprado uma geladeira e, após o pagamento, iria cumprir a promessa de lhe dar o dinheiro, sendo que a informação da geladeira foi confirmada, em Juízo, pela esposa do próprio Erlanio, Cremilda Andrade da Silva.

Como se vê do depoimento acima transcrito, um dos corréus coloca o Recorrente na cena da empreitada criminosa, cuja participação, ou não, deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença, consoante preceito Constitucional, sob pena de usurpação de competência.

Ora, sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade de acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambos evidentes no caso em análise, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação.

Portanto,

existindo

fortes

indicativos

de

que
o
acusado, ora Recorrente, está envolvido na empreitada criminosa descrita na denúncia, a acusação deve ser remetida

para

julgamento

pelo

Júri Popular,
na forma do
disposto no

art.

5º,

inc.

XXXVIII da

Constituição

Federal, não sendo prudente usurpar a competência do Tribunal do Júri.

Ante o exposto e, na esteira do parecer Ministerial conheço do Recurso, porém nego-lhe provimento, mantendo-se a sentença atacada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 28 de abril de 2025

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 08/05/2025